Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade Processo N. 0706210-88.2022.8.07.0000 Requerente PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Requerido CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Nos autos da ADI 0706210-88.2022.8.07.0000, intime-se a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto ao pedido da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal de suspensão do curso processual da ação até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI n.o 7.080 proposta pelo Partido Socialista Brasileiro em face da Lei Distrital n.o 7.065/22, objeto dos presentes autos (ID 35177285). Deixo de determinar a intimação dos Autores nos autos da ADI 0706672-45.2022.8.07.0000 em razão da sua manifestação no ID 34157046. Estes autos deverão permanecer na Secretaria do Juízo e, posteriormente, retornarem conclusos juntamente com os autos da ADI 0706210-88.2022.8.07.0000. À Secretaria para esclarecer nos autos da ADI 0706210-88.2022.8.07.0000 a certificação de “que o SINDIRETA/DF requereu sua admissão nos autos na qualidade de "amicus curiae" (ID 36105318)”, conforme consta no ID 36243099, uma vez que não localizado o referido ID 36105318. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator